Tribunal: CARF
Processo: 13893.001067/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.001067/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.993 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
SÍLVIO ANTONIO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, sendo que, por força do
princípio da verdade material, os elementos comprobatórios apresentados em
sede recursal devem ser examinados apenas nas hipóteses em que são
considerados provas incontestes e, nesse sentido, independam da análise de
uma instância inferior.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHO. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO
DE NASCIMENTO.
Devem ser restabelecidas as deduções referentes aos dependentes cuja relação
de dependência restar devidamente comprovada através da apresentação de
certidão de nascimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.001067/2009-42
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2009-42

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2004, o qual restou apurado no montante total de R$ 5.315,00, incluindo-se aí a
exigência do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 07).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/09, a
autoridade fiscal constatou as seguintes infrações à legislação tributária: (i) Dedução Indevida de
Dependente: glosa de R$ 7.632,00; e (ii) Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$
3.055,00.
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
impugnação de fls. 02 e 06, acompanhada dos documentos de fls. 13/29, alegando, em síntese,
que estava juntado cópias dos documentos comprobatórios de todos os dependentes e cópias das
despesas médicas declaradas, bem assim que cometeu um erro de digitação no que diz com a
despesa relativa ao Dr. Camilo César de Souza, de modo que a despesa deveria ter sido declarada
no valor de R$ 220,00, e não R$ 2.200,00.
Através do Termo Circunstanciado de fls. 48/49, a autoridade fiscal reconheceu
que assistia razão parcial ao impugnante, já que, após análise dos documentos apresentados pelo
interessado, acabou revisando o lançamento e reestabelecendo grande parte das deduções de
dependentes (R$ 6.360,00) e, também, a parte comprovada das despesas médicas (R$ 1.075,00),
do que resultou na exoneração do imposto suplementar de R$ 2.044,62 e da multa de ofício
vinculada de R$ 1.533,47, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
“4. Em relação aos dependentes relacionados na declaração, não ficou comprovada a
dependência de Davi Nicolas Pereira. Para todos os outros dependentes relacionados foi
apresentada documentação comprobatória. Em relação à filha Diovana Patrícia Pereira,
cuja certidão de nascimento foi apresentada, esta nasceu em 27/08/2005, não podendo
ser considerada dependente no ano calendário de 2004.
5. O contribuinte impugnou parcialmente as despesas médicas declaradas, apresentando
um recibo no valor de R$ 855,00, emitido por Nelma Regina do Nascimento e uma
declaração de emissão de recibo no valor de R$ 220,00 emitida por R$ Camilo César de
Souza. Dessa forma, ficou comprovado o valor de R$ 1.075,00 no tocante às despesas
médicas.”
A rigor, a autoridade entendeu por manter a glosa de dedução com dependente
relativa a Davi Nicolas Pereira porque não restou comprovada a relação de dependência e,
quanto às despesas médicas, note-se que o próprio impugnante havia admitido o erro de
digitação em relação ao valor declarado.
Após a retificação do lançamento, o crédito tributário foi alterado, de modo que o
imposto suplementar foi mantido no valor de R$ 261,54, a multa de ofício vinculada de R$
196,15, além dos juros de mora, conforme se verifica do Despacho Decisório de fls. 46. No final,
o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório, mas não se manifestou.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 57/59, a 20a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP entendeu por julgá-la parcialmente
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2009-42

procedente nos termos do Despacho Decisório no 45 (fls. 46). Ao final, o referido acórdão restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Devem ser restabelecidas as deduções referentes aos dependentes cuja relação de
dependência foi comprovada. Glosa mantida em relação à pessoa sem comprovação da
condição de dependente.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovados parcialmente, na fase impugnatória, os valores declarados a título de
despesas médicas, exonera-se a correspondente glosa efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 17/04/2013 (fls. 62) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 67,
protocolado em 24/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que não concorda com o
resultado proferido no acórdão recorrido porque Davi Nicolas Pereira é seu filho legítimo,
conforme se verifica da certidão de nascimento anexada ao recurso.
Portanto, o objeto do litígio em sede recursal diz respeito apenas à dedução de
dependentes com Davi Nicolas Pereira, já que as demais deduções – de dependentes e de
despesas médicas – foram reestabelecidas pela autoridade fiscal, conforme se verifica do Termo
Circunstanciado de fls. 48/49 e do Despacho Decisório de fls. 46.
De início, note-se que o recorrente entendeu por juntar aos autos, em sede
recursal, as certidões de nascimento – original e 2a via – de Davi Nicolas Pereira, as quais foram
colacionadas às fls. 68/69.
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que, nos termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2009-42

“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, reconheça-se, por oportuno, que a inclusão de dependentes na
declaração de ajuste anual é uma prerrogativa dos contribuintes, sendo que as pessoas que podem
ser declaradas enquanto tais estão discriminadas nos artigos 35 da Lei no 9.250/1995, cuja
redação acabou sendo replicada no artigo 77, § 1o do Decreto no 3.000/99, que se encontrava
vigente à época dos fatos aqui discutidos1. Veja-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
***
Decreto no 3.000/99

1 Confira-se que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.166/72, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2009-42

Seção III - Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).” (grifei).
No caso concreto, veja-se que o recorrente juntou aos autos, em sede recursal, as
certidões de nascimento – original e 2a via – de Davi Nicolas Pereira (fls. 68/69) em que é
possível verificar que o recorrente é, de fato, pai de Davi, o qual, a rigor, nasceu em 17/04/1998,
na cidade de Salesópolis – São Paulo.
Considerando, portanto, que a relação de dependência entre o recorrente e Davi
Nicolas Pereira restou comprovada, tem-se que as respectivas deduções de dependentes devem
ser reestabelecidas.
Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
deduções de dependentes realizadas em benefício de Davi Nicolas Pereira.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.993 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.001067/2009-42

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital